Tribunal: TJSP
Processo: 1003066-18.2019.8.26.0450
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Embargos à execução – Compra e venda de bens móveis - Embargos de declaração - Ausência de omissão ou contradição - Inconformismo com os fundamentos da decisão - Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório - Rejeição.